Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DOENÇA INCAPACITANTE NÃO DECORRENTE DO TRABALHO. SOLDO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DO DF. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO.
1. O policial militar acometido de doença, que o torna incapaz definitivamente para o serviço policial militar, mas que não decorre de ato de serviço faz jus à remuneração proporcional ao tempo de serviço.
2. Tendo em conta que, apesar de o autor ter sido considerado inválido, sua doença não está entre as especificadas no artigo 24, §1o, não cabe, por esse fundamento, a concessão de proventos sobre o soldo integral.3. Para o cálculo dos honorários sucumbenciais, se não há condenação e ou proveito econômico, deve ser aplicada a terceira hipótese do artigo 85 §2o, do CPC, qual seja, a fixação com base no valor da causa.
4. Se a parte ré não impugna o valor da causa, em preliminar da contestação, opera-se a preclusão consumativa.

5. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.